Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, acolheu parcialmente a impugnação, mas rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa. Em síntese, sustenta que no curso da execução coletiva ajuizada pelo SINDSAUDE (000805-28.1993.07.0001,) cujo objeto é a restituição aos seus filiados dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, a parte autora, ora Agravada, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença pretendendo executar individualmente a sentença coletiva, havendo o MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinado o desentranhamento da petição para que fosse distribuída de forma autônoma e aleatória. Aduz que assim, em obediência ao comando judicial, a Agravado ajuizou a ação de cumprimento individual, pelo que ofertou Impugnação que foi parcialmente acolhida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica, sendo rejeitada a alegação de prescrição, que deve ser reformada na parte em que afastou a prescrição. Sustenta que ocorreu a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença, como o presente, porquanto protocolado apenas em 2022, mais de 24 anos após o trânsito em julgado do título executivo e mais de 12 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato. Argumenta que o trânsito em julgado ocorreu em 13.04.1998 e que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução coletiva pelo Sindicato, que todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos e que o Agravado não promoveu, à época, o cumprimento individual de sentença que restou fulminado prescrição. Alude ao Art. 1o do Decreto n. 20.910/32, à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e à definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, do prazo prescricional para a execução individual que deve ser contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (RESP 1.388.000/PR – Tema 877). Aduz que o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo SINDSAÚDE não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença, porquanto o “exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença”. Assevera que “ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos e que nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 383 do STF, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. Assevera que essa situação suspensão do prazo prescricional somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, o que não aconteceu no caso dos autos. Assevera que ainda que todos os argumentos apresentados linhas acima sejam rejeitados, imperioso que se reconheça que a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/2015. Isso porque a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Aduz que ao contrário do que constou no decisum (ID 75722459), há sim risco de decisões conflitantes, pois se na oportunidade do julgamento do Recurso Especial o STJ reformar o acórdão do TJDFT reconhecendo a prescrição da execução coletiva, também estará prescrita os cumprimentos individuais. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a prescrição do direito da Autora-Agravada de ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, “seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF”. Afastada a prescrição, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Isenção legal de preparo. É a suma dos fatos. Para maior clareza, transcrevo a Decisão agravada: “Cuida-se de Cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposta MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 dias. (ID 129071909). Impugnação ao pedido de Cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 130926579) alegando, em síntese: a) a prescrição da pretensão de executar individualmente a sentença; e b) preliminar de prejudicialidade externa. Em resposta à impugnação (ID 131646426), a parte exequente rebate os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, segue jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07533967820208070000 DF 0753396-78.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. (TJ-DF 07489049220208070016 DF 0748904-92.2020.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Da prejudicialidade externa Alega o Distrito Federal a impossibilidade de prosseguimento do presente feito, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, tendo em vista a pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição, proferida nos autos dos embargos à execução de sentença coletiva. De fato, nos autos dos embargos à execução coletiva (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001) foi proferida decisão (ID 21699361) rejeitando prejudicial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Tal decisão foi objeto do AGI no 2011.00.2.005634-2, que igualmente rejeitou a preliminar, tendo o Distrito Federal interposto recurso especial que se encontra pendente de julgamento. Contudo, a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça da tese de prescrição suscitada pelo Distrito Federal nos embargos à execução coletiva manejada pelo Sindicato não obsta o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque não existe fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento individual em razão do que venha a ser decidido em processo diverso, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, caso provido o recurso especial, o Distrito Federal poderá desconstituir, na via processual própria, os títulos individuais eventualmente formados. Nessa linha de entendimento segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07509041620208070000 DF 0750904-16.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/03/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal. Nesse sentido, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal. Por fim, ante a concordância da parte exequente referente aos cálculos apresentados pela Distrito Federal, acolho e homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, consoante petição de ID 130926580. Preclusa esta decisão, expeçam-se as RPVs, referente aos honorários Cumprimento de Sentença e ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após, arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeito da Decisão agravada como proferida. Com efeito, não olvido que o prazo prescricional quinquenal para a execução individual é contato do trânsito em julgado da sentença coletiva (Decreto n. 20.910/32 e Tema 877 do C. Superior Tribunal de Justiça), bem como que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (STJ, REsp 1.725.314/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2018). Por sua vez, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgRg no REsp n. 1.199.601/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 4/2/2014; REsp 1732027/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018). Portanto, a desistência do Credor à satisfação de seu crédito em autos de Execução Coletiva de Sentença ajuizada pelo Sindicato não possui o condão de fulminar o seu direito ao Cumprimento Individual do Julgado. Sendo assim, sob um primeiro e provisório exame, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[, o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, uma vez que a execução não transitou. Ademais, quadra dizer que o Sindicato ajuizou Execução Coletiva em substituição aos seus filiados e a Credora, ora Agravada, constava na lista em razão de existência de eventual crédito, o que, a meu ver, também afasta o advento do lapso prescricional para propositura de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. À guisa de ilustração, acresçam-se Julgados em casos similares, verbis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” 3. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte apelante ajuizado o cumprimento de sentença em 17/05/2021, não há que se falar em prescrição. 4. Recurso conhecido e provido.” (07031318120218070018 - (0703131-81.2021.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) – Ac. 1600736 - 7a Turma Cível – Rel. Des. CRUZ MACEDO - DJE : 15/08/2022) . “PROCESSO CIVIL.CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2. A ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 3. Os exequentes figuraram como substituídos no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentaram seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, daí porque não há que se falar em prescrição. 4. Negou-se provimento ao recurso. (07104320220228070000 – ac. 1439383- 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA – DJE 09/08/2022) Como se vê, a r. Decisão é calcada em entendimento que tem sido apreciado na Corte, com predominância do afastamento da prescrição, de modo que, em exame ainda provisório neste caso, não vejo motivos para deferimento do efeito suspensivo. Por fim, quanto ao perigo da demora, também não o vejo presente porquanto não se delineia quadro de dano irreversível ou de difícil reparação As demais questões suscitadas são atinentes ao mérito do recurso e refogem ao exame liminar. À vista do exposto, indefiro o pedido de direito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator